Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701368-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSELITA MARQUES SAUDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada no processo número 0712916-83.2015.8.07.0016, que aborda a exceção de pré-executividade apresentada pelo Distrito Federal, que alegava que o título exequendo estava baseado em norma tida como inconstitucional, relacionada ao pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE). Referida decisão indeferiu a exceção de pré-executividade, argumentando que o caso não se enquadra nas hipóteses discutidas na ADPF 615/STF, uma vez que a parte exequente trabalhava em setor específico (SEAA) onde os alunos especiais eram atendidos de forma individualizada, enquadrando em atendimento exclusivo. Nas razões do agravo, o Distrito Federal sustenta que a decisão deve ser reformada, destacando a necessidade de desconstituição da coisa julgada formada com base em norma inconstitucional e a atuação em massa da Procuradoria do Distrito Federal para resguardar o direito de revisão da coisa julgada. A petição também aborda a questão do não cabimento de aplicação de multa por litigância de má-fé, defendendo que não houve dolo ou má-fé na conduta administrativa. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos que demonstrem o desacerto da decisão agravada. O recurso interposto não reúne condições de admissibilidade, porquanto não observou o princípio da dialeticidade, consagrado implicitamente no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente nos artigos 1.010, II e III, do CPC, que exigem do recorrente a exposição dos fundamentos de fato e de direito do pedido de reforma da decisão, bem como o enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, verifica-se que o Agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por ser o caso de atendimento exclusivo a criança atípica, conforme consignado na decisão atacada: “Inicialmente, deve-se pontuar que a ADPF 615 versa sobre a legalidade do pagamento da GAEE aos profissionais de ensino que atuavam nas turmas mistas, havendo determinação para suspensão de todos os feitos em tramitação até decisão final. No caso dos autos, todavia, a autora trabalhava em setor específico (SEAA) em que os alunos especiais eram deslocados de sua sala de origem (turmas mistas) para que fossem atendidos de forma individualizada pela parte exequente. Tal afirmação fica evidente na declaração de id. 679599 e na descrição das atividades do referido setor”. Observa-se, assim, que o recurso deixou de enfrentar de forma crítica os motivos que levaram o juízo a quo a decidir da forma como decidiu. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade, acarretando o não conhecimento do recurso. Nesse sentido “O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficientes alegações genéricas ou meramente relacionadas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.828.819/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) Portanto, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica e motivada aos fundamentos da decisão recorrida. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora